Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715205-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHAEL NALON MARQUES AMARAL DESPACHO Mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 18.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR